Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. DESPESAS. CONSUMO. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. LOCADOR. TITULAR DO DIREITO MATERIAL.
1. Ainda que a ilegitimidade ativa não conste como preliminar na contestação ou na reconvenção, trata-se de matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes deste Tribunal.
2. As concessionárias de serviços públicos permitem que os locatários sejam registrados como titulares nas faturas de consumo, de modo que a existência de nome diverso do proprietário do imóvel não se configura como irregularidade ou empecilho à defesa dos seus direitos.
3. Verificada a titularidade do direito material postulado em juízo, viabilizando a cobrança dos débitos de água e energia elétrica do imóvel no período da locação, não há que se falar em ilegitimidade ativa do proprietário do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.